Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704565-41.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE MARIA JOSÉ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ARISTOFANES ROBERTO SILVA D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 34845643, o recorrente manifesta desistência quanto ao presente recurso. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, retornem os autos à origem. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador